Tribunal: TJDFT
Processo: 0722497-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM CONTEXTO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INVIÁVEL. NEXO DE INSTRUMENTALIDADE CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput e § 4o, c/c artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, bem como determinou o perdimento de veículo utilizado no contexto do tráfico de entorpecentes.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a alegada nulidade da decisão de perdimento do veículo por ausência de fundamentação específica quanto ao nexo de instrumentalidade; (ii) a possibilidade de restituição do bem a terceiro de boa-fé; e (iii) a adequação da dosimetria da pena aplicada.
III. Razões de decidir:
3. A restituição de veículo de terceiro apreendido em flagrante de crime de tráfico está condicionada à ausência de dúvida acerca de quem é seu legítimo proprietário, comprovação da licitude de sua origem e demonstração de que não foi usado como instrumento do delito.
4. Na hipótese dos autos, comprovado que o veículo VW/FOX foi efetivamente utilizado pelo réu para armazenar entorpecentes e guardar valores provenientes da atividade ilícita, caracterizando nexo direto de instrumentalidade com o crime de tráfico, conforme elementos probatórios constantes do relatório policial e da própria confissão do acusado em juízo.
5. A alegação de pertencimento do veículo a terceiro de boa-fé não prospera, porquanto o réu confessou expressamente ser o proprietário do bem ("o carro é meu" e "do meu próprio uso"), detinha sua posse direta e exclusiva, e o utilizava no contexto da prática delitiva, sendo certo que a propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, não bastando o mero registro administrativo em nome de terceiro.
6. O Supremo Tribunal Federal afirmou, em âmbito de repercussão geral, a possibilidade de confisco de bens e valores apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, independentemente de comprovação de habitualidade e reiteração no uso do bem para prática do ilícito.
7. Consoante entendimento mais recente e majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a prática de mais de umnúcleodo tipo penal descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, autoriza a exasperação da pena-base, ainda que consista em crime de ação múltipla, porquanto revela a maior gravidade do contexto delitivo e a maior reprovabilidade da conduta do agente.
8. A prática do crime em área residencial, com transtorno para a vizinhança, gerando diversas denúncias anônimas, evidencia o desajustesocial, pois demonstra o inadequado estilo de vida emsociedade, o que autoriza a avaliação negativa dacondutasocial.
9. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.